Tribunal: TJSP
Processo: 2224328-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à agravante efetuar o pagamento de valor referente à multa, imposta em execução diversa. Inviável o prosseguimento deste cumprimento de sentença, uma vez que fundado em decisão proferida na execução de título extrajudicial, que na verdade não atende ao disposto nos arts. 783 e 787 do CPC. Cumprimento de sentença extinto.

Recurso provido.